Tribunal: TJMT
Processo: 1018263-48.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018263-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON PINTO DO NASCIMENTO - CPF: 004.421.381-64 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018263-48.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edson Pinto do Nascimento

Recorrida(s):

Banco Intermedium S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMISSÃO DE BOLETO PARA DEPÓSITO DE VALORES NA CONTA CORRENTE. PAGAMENTO DO BOLETO EM DUPLICIDADE. NÃO RECEBIMENTO DO VALOR PELO BANCO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE O REPASSE DO VALOR PAGO AO BANCO RECLAMADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Se não restou demonstrado que o Recorrido praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrente, tendo em vista que inexiste nos autos prova de que o valor do boleto pago em duplicidade na lotérica foi repassado ao banco, ademais, apesar das alegações do recorrente de que não conseguiu a restituição do valor de R$ 700,00, junto a lotérica, pois esta se recusou a devolver qualquer valor sem autorização do banco, não há nenhuma prova nesse sentido.

3.
Consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para julgar este recurso:

“
Pois bem. Analisando o acervo probatório, é de se mencionar que restou devidamente incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, através confirmação da instituição bancária acerca da conta corrente digital existente em nome do Autor, consoante se infere dos documentos anexados pela Ré no ID nº 63818089, os quais foram apresentados pelo consumidor no momento da contratação. Dito isto, em que pese a irresignação apresentada no presente caso, tenho que razão não acompanha a pretensão autoral. Explico. Perscrutando o caderno processual, é de se verificar, por ocasião dos documentos acostados nos ID’s nº 55238050 e 5523805, que o Autor realizou dois depósitos bancários no mesmo dia mas em horários diferentes, utilizando, contudo, a mesma linha digitável do boleto, cujo código de barra é o mesmo (...) Nesse sentido, visitando o sítio eletrônico da instituição financeira demandada, através do endereço eletrônico
https://ajuda.bancointer.com.br/pt-BR/articles/1520321-como-funciona-o-deposito-por-boleto
, é de se verificar que o
depósito por boleto é uma forma de depositar dinheiro na conta digital do cliente, após gerar um boleto pelo Internet Banking ou pelo aplicativo, podendo realizar o pagamento em qualquer instituição financeira, tendo como escopo evitar que o cliente suporte tarifas de transferências cobradas pelos outros bancos ao utilizar DOC ou TED. Já no sítio eletrônico do Banco Central (
bcb.gov.br/detalhenoticia/16814/nota
), é possível perceber que há o esclarecimento de que os clientes de instituições de pagamento e de bancos, incluindo aqueles conhecidos como "digitais", poderão usar boletos bancários para fazer depósitos em suas próprias contas, devendo o boleto ser emitido em nome do titular da conta e só poderá ser pago em benefício dele, elucidando ainda que o boleto é “um instrumento interbancário de ampla aceitação, que possibilita depósitos ou aportes em contas com flexibilidade de utilização, aceitando inclusive pagamentos em espécie, podendo atender a clientes de instituições que não possuem redes físicas de atendimento ("bancos digitais") e pessoas que não têm contas de depósito.” (sic).”.

4. Cabe ainda acrescentar que se o banco demonstra que o valor pago indevidamente foi estornado a lotérica, somente esta pode comprovar o não recebimento do valor pelo banco reclamado, assim, não há como acolher a pretensão inicial de devolver valor que não restou comprovado que esteja em sua posse.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022